Tribunal: STF
Processo: HC 126737
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Lesão corporal tentada, dano qualificado, corrupção de menores e disparo de arma de fogo. Prisão preventiva. Pedido de revogação da custódia cautelar. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 4. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Excesso de prazo no encerramento da instrução criminal. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7.Agravo regimental a que se nega provimento.